Tribunal: TJSP
Processo: 1131798-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Anulação de procuração cumulada com anulação de compromisso de compra e venda de imóvel. Autora pleiteou produção de prova técnica. Admissibilidade. Procuração que envolve poderes para alienação de imóvel, no entanto, não identifica o necessário e nem descreve o bem. Compromisso de compra e venda que faz referência expressa sobre a forma de pagamento. Necessidade de que o comprador demonstre, de

Ementa:
Anulação de procuração cumulada com anulação de compromisso de compra e venda de imóvel. Autora pleiteou produção de prova técnica. Admissibilidade. Procuração que envolve poderes para alienação de imóvel, no entanto, não identifica o necessário e nem descreve o bem. Compromisso de compra e venda que faz referência expressa sobre a forma de pagamento. Necessidade de que o comprador demonstre, de forma clara e precisa, a quitação do preço correspondente. Anulação da sentença para a produção de prova requerida deve sobressair. Devido processo legal deve ser levado em consideração. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131798-34.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NAIR
BELTRAME FERREIRA (ESPÓLIO) e SIMONE MASTROROSA HUSSEIN
(INVENTARIANTE), é apelado ENIO REIS DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131798-34.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.131.798-34.2018.8.26.0100
Apelante:
NAIR BELTRAME FERREIRA (ESPÓLIO)
Apelado:
ENIO REIS DA SILVA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.321
Anulação de procuração cumulada com anulação de
compromisso de compra e venda de imóvel. Autora
pleiteou produção de prova técnica. Admissibilidade.
Procuração que envolve poderes para alienação de
imóvel, no entanto, não identifica o necessário e nem
descreve o bem. Compromisso de compra e venda que
faz referência expressa sobre a forma de pagamento.
Necessidade de que o comprador demonstre, de forma
clara e precisa, a quitação do preço correspondente.
Anulação da sentença para a produção de prova
requerida deve sobressair. Devido processo legal deve
ser levado em consideração. Apelo provido em parte.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 149/152, aclarada pelos embargos de pág. 161,
que julgou improcedente ação de anulação de compromisso de compra e
venda de imóvel.
Alega a apelante que houve cerceamento de defesa, pois
pretendia a produção de prova técnica, a fim de comprovar quem assinou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131798-34.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
referido contrato, destacando parecer técnico em documentoscopia. Afirma
que não existe reconhecimento de firma no instrumento, não se podendo falar
em presunção de veracidade e que não fora levado em consideração laudo
pericial elaborado por especialista, destacando, ainda, o equívoco ocorrido na
sentença, além de se reportar a textos legais. Em sequência faz referência de
que a procuração exige poderes expressos, mas não de forma genérica,
devendo constar poder especial de alienar bem identificado, reportando-se a
ementas de acórdãos, sendo, assim, nula a venda. Defende que a procuração
que alicerça o contrato de compra e venda não confere à mandatária poderes
especiais de venda do imóvel, mas de forma genérica, não identificando ou
individualizando qual imóvel poderia ser alienado. Expõe que a sentença
omitiu a segunda procuração onde teria constado a assinatura da filha,
Marjorie, e que fora formalizada em data posterior ao instrumento particular,
não podendo, assim, a proprietária, Nair, ser representada no documento pela
procuradora no momento da assinatura do contrato, uma vez que, na ocasião,
não possuía poderes de representação, constando apenas impressão digital
que poderia ser confrontada junto ao IIRGD. Destaca, ainda, que os
pagamentos não foram feitos na conta própria da proprietária do imóvel,
havendo simulação, bem como não fora demonstrada a origem de recursos
para os pagamentos correspondentes, além de fazer referência à outra
demanda. Dando sequência enfatiza a profissão do apelado, que é advogado,
tendo conhecimento para dissimular toda a situação. Por último prequestiona
textos legais, além de requerer o provimento do recurso para anulação da
sentença, com a produção de prova pericial; subsidiariamente, pleiteia a
procedência da ação, declarando a nulidade do negócio jurídico e a imediata
reintegração na posse.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131798-34.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
a pretensão da apelante, págs. 205/210.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada deve ser anulada.
No caso em exame, a mandatária, na condição de
procuradora da titular de domínio do imóvel, não tinha poderes específicos
para a venda do referido bem, uma vez que não havia nenhuma identificação
do imóvel, como localização, descrição técnica, número de cadastro
municipal IPTU.
Assim, não obstante os poderes amplos concedidos à
mandatária, o caso exigia para a alienação do imóvel, ou seja, transferência
do domínio envolvendo direito real, uma procuração com poderes
específicos, contudo, a procuração mencionada é insuficiente para a validade
e eficácia do compromisso de compra e venda.
Ademais, nada consta sobre o efetivo pagamento das
verbas mencionadas no instrumento de negociação, não havendo sequer um
único comprovante de que os cheques foram devidamente compensados e
quem teria sido beneficiário do produto da venda, fato que, por si só,
caracteriza como insuficiente para dar respaldo efetivo ao compromisso de
compra e venda.
A procuração para alienação de imóvel deve conter
peculiaridades diversas, o que não se faz presente no instrumento, que, não
obstante seja elaborado em tabelionato, portanto, instrumento público, o fora
de forma ao menos nebulosa, haja vista que configurava a impressão digital
da outorgante em um dos instrumentos e no outro a assinatura, que,
inclusive, tivera questionada a autenticidade.
Fator interessante deve ser destacado pelo documento de
pág. 40, que não fora impugnado, consequentemente, reconhecido, o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131798-34.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
fizera constar que a falecida pretendia deixar referido imóvel para as netas,
havendo firma reconhecida em 12 de fevereiro de 2003, portanto, em período
anterior em que ocorrera a suposta alienação do imóvel, ato que contradiz
com a situação fática ocorrida e o conteúdo da procuração mencionada.
Com efeito, a anulação da sentença para que seja
efetivamente realizada a prova técnica em relação aos instrumentos de
procuração, bem como a demonstração efetiva dos pagamentos respectivos
para aquisição do imóvel, deve sobressair, haja vista que o réu poderia ser
considerado como terceiro de boa-fé, contudo, deve comprovar de modo
claro e preciso os pagamentos realizados.
Desta forma, anula-se a sentença para que o feito tenha
regular sequência, proporcionando às partes a produção das provas
correspondentes para que a entrega da prestação jurisdicional envolva todos
os pontos controvertidos.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento em
parte ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A294